Tribunal: TJMT
Processo: 1032432-37.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032432-37.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CRISTIANO VALERIO TAVERA CORDEIRO - CPF: 568.052.251-91 (APELANTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – VERBA DEVIDA ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 2.163/2000 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O adicional de periculosidade é devido ao Guarda Municipal de Várzea Grande durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000 até a data de sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016. Logo, não são devidas as parcelas relativas ao adicional de periculosidade a partir de 1º.1.2017.

2. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO VALÉRIO TAVERA CORDEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação de cobrança de adicional de periculosidade n. 1032432-37.2021.8.11.0002 proposta contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

E ainda condenou
Cristiano Valério Tavera Cordeiro
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que faz jus à percepção do adicional de periculosidade “
pelo exercício da função de Guarda Municipal em atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física abrangida no Anexo 3, da NR-16 e ainda pela exclusiva previsão no art. 77 da Lei Ordinária nº 1.164/1991
”.

Com base nesse fundamento, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para condenar o apelado ao pagamento do adicional de periculosidade, com efeitos retroativos a 5 (cinco) anos a contar do ajuizamento.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 193481291, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 199318157, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO VALÉRIO TAVERA CORDEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação de cobrança de adicional de periculosidade n. 1032432-37.2021.8.11.0002 proposta contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia recursal se refere à existência do direito à percepção do adicional de periculosidade entre os meses de outubro de 2016 a dezembro de 2019, agosto e novembro de 2020 e maio de 2021.

A Lei Municipal n. 2.163/2000 dispunha que:

“
Art. 53. Os Guardas Municipais perceberão, nos termos da Lei, a remuneração constituída das seguintes parcelas:

I - Mensalmente:

a) Vencimento Base;

b) Representação;

c) Gratificação e Adicionais;

d) Salário família;

e)
Adicional de Periculosidade
.

[...]

Art. 54.
Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
.”
[sem destaque no original]

Com o advento da Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, que revogou a Lei Municipal n. 2.163/2000, houve a reestruturação da carreira do Guarda Municipal, cuja remuneração passou de vencimento base acrescido de vantagens pessoais para subsídio fixado em parcela única:

“
Art. 68. A Remuneração do Guarda Municipal se dará por subsídio, fixado em parcela única.

Art. 69. O Subsídio é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme previsto em legislação própria.

§ 1º A diferença de subsídio percebido pelo Guarda Municipal de 3ª Classe para o Guarda Municipal Classe Inicial não poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) do subsídio deste último.

§ 2º Os valores dos subsídios dos servidores do quadro de servidores efetivos da Guarda Municipal de Várzea Grande são definidos pelo Plano de Cargos, Carreiras e subsídios estabelecido na Lei Municipal Nº 2.142/2.000 e suas alterações e corrigidos anualmente pelo Executivo, conforme revisão Geral de Subsídio prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 70. Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos da Lei, o subsídio e, eventualmente outras indenizações previstas em Lei, vedadas suas incorporações.
”

Portanto, constata-se que a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, ao fixar novo sistema de remuneração da carreira do Guarda Municipal,
não incluiu o adicional de periculosidade
.

Posteriormente, veio a lume a Lei Complementar Municipal n. 5.139/2023, que revogou a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016 e
vedou expressamente o pagamento de adicional de periculosidade
.

“
Art. 83. Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas,
exceto os adicionais de periculosidade e insalubridade
,
por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios
.”
[sem destaque no original]

Dessa forma, o adicional de periculosidade era devido ao Guarda Municipal durante a vigência da Lei Municipal n. 2.163/2000 até a data de sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, que entrou em vigor em
1º.1.2017
.

Já a circunstância de o apelante ter sido empossado no cargo público antes da revogação da Lei Municipal n. 2.163/2000, não é relevante, pois não há direito adquirido a regime jurídico, mormente quanto à forma de remuneração dos servidores, desde que observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos:

“
Acha-se consolidado pela jurisprudência desta Suprema Corte entendimento quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores públicos a determinada fórmula abstrata de composição da remuneração funcional. Eventual modificação do regime remuneratório deverá apenas preservar o valor global dos vencimentos anteriormente percebidos pelos agentes estatais em observância da garantia asseguradora da irredutibilidade de seus vencimentos
” (STF – ADI 3787, Rela. Mina. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25.10.2021, DJe 5.11.2021).

Ademais, o adicional de periculosidade tem natureza
propter laborem
, logo, por se tratar de verba pecuniária de caráter transitório, não incorpora ao subsídio nem aos proventos de aposentadoria, bem como cessa o pagamento quando o servidor deixar de exercer a atividade própria da Guarda Municipal, que é considerada atividade de risco.

Dito isso, resta saber se o adicional de periculosidade é devido ao apelante nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.

O apelante recebeu gratificação pelo exercício de função de confiança de “Assistente Técnico – DRH – DNS 07”, no montante de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), entre os meses de janeiro a agosto de 2016, conforme anotação em sua ficha financeira do ano de 2016 (Id. 193482377 – Págs. 42/43).

Logo, retornou às atividades do cargo efetivo de Guarda Municipal a partir de setembro de 2016, pelo que faz jus à percepção do adicional de periculosidade em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, observado que as parcelas anteriores a outubro de 2016 estão prescritas (Decreto n. 20.910/1932, art. 1º) e não são objeto da demanda.

Quanto à base de cálculo do adicional de periculosidade, o art. 54 da Lei Municipal n. 2.163/2000, em vigor à época dos fatos, dispunha: “
Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
”.

Assim, a considerar o salário base indicado na ficha financeira do ano de 2016 (Id. 193482377 – Pág. 43) correspondente a R$ 4.260,80 (quatro mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), o valor total devido ao apelante perfaz o montante de R$ 12.782,40 (doze mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Por fim, não obstante a reforma da sentença, deve ser mantida a distribuição do ônus da sucumbência na forma estabelecida pelo d. juízo
a quo
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque são devidas somente 3 (três) das 41 (quarenta e uma) parcelas pretendidas pelo apelante (memória de cálculo, Id. 193482396).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) ao pagamento de adicional de periculosidade, em favor de
CRISTIANO VALÉRIO TAVERA CORDEIRO,
referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, no montante de R$ 12.782,40 (doze mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação válida. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Em razão da sucumbência do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) em parte mínima do pedido do autor, mantenho a distribuição do ônus da sucumbência estabelecida pelo d. juízo
a quo
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024